Tribunal: TJDFT
Processo: 0705625-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705625-36.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVANI DE OLIVEIRA FERREIRA AGRAVADO: AMARILDO PACHECO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AVANI DE OLIVEIRA FERREIRA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por AMARILDO PACHECO: “A executada apresentou impugnação à penhora. O exequente apresenta petição com pedidos de diligências. Passo a decidir. a) Impugnação à penhora: A executada apresenta impugnação à penhora do valor de R$ 21,37 em sua conta na Caixa Econômica. Alega que o referido valor está depositado em conta poupança e por isso é impenhorável já que não ultrapassa o montante de 40 salários mínimos, bem como que a verba é proveniente de ganho como trabalhador autônomo. Intimado, o exequente se opõe às alegações afirmando não haver provas suficientes da impenhorabilidade do valor. Decido. Nos termos do art. 833, IV e X do CPC, são impenhoráveis, respectivamente, os ganhos de trabalhador autônomo e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Ocorre que, é imprescindível que o executado comprove que as verbas bloqueadas se enquadram nas hipóteses legais de impenhorabilidade. No presente feito, a executada não demonstra que os valores penhorados são decorrentes de ganho como trabalhador autônomo. Há apenas sua afirmação. Quanto a alegação de o valor está depositado em conta poupança, também não há evidência disso. O extrato de ID 113506620 sequer consta o valor bloqueado. Assim, não é possível presumir que o bloqueio questionado foi realizado na conta poupança da executada. Ante o exposto, indefiro impugnação de ID 113506617. Preclusa decisão de ID 111516941, expeça-se alvará de transferência dos valores de R$ 285,60 e R$ 2,92 para conta informada na petição de ID de titularidade do patrono da exequente que possui poderes para receber nos termos da procuração de ID 105861550. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de transferência do valor de R$ 21,37 para a mesma conta acima.” A Agravante sustenta que foram bloqueados valores provindos de trabalho autônomo. Salienta que a realização de saques e depósitos esporádicos não afeta a impenhorabilidade da caderneta de poupança. Acrescenta que a jurisprudência considera impenhorável quantia de até 40 salários mínimos depositados em qualquer conta ou aplicação financeira. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para desconstituir os bloqueios. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não restou evidenciado, pelo menos neste juízo de cognição sumária, que os valores bloqueados correspondem a verba de natureza remuneratória. Todavia, é preciso atentar para o fato de que vem se delineando jurisprudência que expande a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, para qualquer tipo de depósito ou aplicação financeira. Há, sob esse prisma, probabilidade do direito afirmado pelo Recorrente. Não se divisa, toavia, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a decisão agravada condicionou à sua preclusão o levantamento dos valores bloqueados. Se eventualmente se decidir pelo levantamento dos valores constritos antes do julgamento do recurso, a Recorrente poderá oportunamente renovar o pleito suspensivo. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator